Tribunal: TJES
Processo: 5001981-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO MDE DROGAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presentes os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001981-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001981-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR
, que nos autos da ação penal nº 0009547-52.2022.808.0048

foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado nos art. 33, 35 e 40, VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 16, §1, IV, da Lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do não preenchimento dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que as autoridades policiais flagraram um indivíduo em frente a uma residência que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da casa, deixando cair no portão 02 carregadores de pistola calibre 9mm.

Ainda, em buscas na residência em que o paciente estava foi encontrado: 03 tabletes grandes e 03 tabletes pequenos de maconha; 63 buchas de maconha; 01 pedra grande de crack; 105 pedras de crack; 07 pinos de cocaína; 01 pistola calibre 9mm, com kit seletor de rajada, municiada, alimentada e carregada com 01 carregador alongado com capacidade para 40 munições, com a numeração suprimida; 03 carregadores de pistola calibre 9mm; 01 carregador com capacidade para 17 munições calibre 9mm; 02 porta carregadores duplo; 01 coldre para pistola; além de 03 balanças de precisão e 01 rádio comunicador.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação e do risco de reiteração delitiva, uma vez que há indícios de que o paciente integra associação voltada para a prática do tráfico de drogas na comarca de Serra.

Salienta-se que conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto e as possíveis chances de reiteração delitiva, não há que se falar em não preenchimento de requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.